Tribunal: CARF
Processo: 13643.000062/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13643.000062/2008-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.716 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FRANCISCO JOSE ESQUERDO FURTADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85/86) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 68/81), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000062/2008-63
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000062/2008-63

Para o contribuinte retro qualificado foi emitida, em 03/12/2007 a
Notificação de Lançamento - IRPF de fls. 10/12, que lhe exige o recolhimento do
crédito tributário no montante de R$8.866,85, sendo: R$3.883,35 de imposto
suplementar, R$2.912,51 de multa de oficio (passível de redução) e R$2.070,99
de juros de mora, calculados até 12/2007.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na DIRPF/2004
apresentada à RF pelo contribuinte, apensada a fls. 49/51, que tinha como
resultado imposto a pagar no valor de R$44,80. De acordo com a Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fl. 11, o lançamento efetuado decorreu da
apuração de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$14.121,25,
isso por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução;
esclarece ainda a autoridade revisora que:
1- Valor total declarado: R$20.260,64.
2- Valor comprovado: R$6.139,39, relativo a pagamentos
efetuados a Unimed (R$4.423,09) e Amil (R$1.716,30).
3- Diferença glosada-: R$14.121,25, relativa aos pagamentos
declarados:
3.1- Unimed: R$121,25, relativo a diferença entre o valor
declarado (R$4.544,34) e o valor comprovado (R$4.423,09).
3.2- Guilherme Rios Esquerdo (R$4.000,00) e Nathalie
Filgueiras Araújo (R$6.000,00): o contribuinte apresentou recibos
das quantias citadas, que não foram suficientes para comprovação
da efetividade da realização dos pagamentos neles mencionados,
tendo em vista que o total das despesas médicas declaradas foi
considerado exagerado em relação aos rendimentos tributáveis
(39,31% do rendimento líquido). Em atendimento ao Termo de
Intimação n° 150/2007 o contribuinte alegou que os pagamentos
foram efetuados em dinheiro com recursos obtidos de uma de suas
fontes pagadoras que realizava acertos também em dinheiro, sem,
contudo, apresentar comprovação do alegado.
3.3- Jairo Xavier Carvalhido (R$4.000,00): Além de não ter
sido comprovada a efetividade do pagamento, o valor é relativo a
tratamento de Jaqueline Vital Carvalho, cônjuge do contribuinte e
não dependente na Declaração de Ajuste Anual (apresentou
declaração em separado). De acordo com a legislação em vigor,
somente são dedutíveis os valores de despesas médicas pagas para
o declarante e para pessoas físicas consideradas dependentes
perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que for considerado dependente.
Cientificado do lançamento, em 15/01/2008 — AR, fl. 48, o
interessado, por meio de seu procurador nomeado conforme instrumento de fl. 9,
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000062/2008-63

apresentou, 11/02/2008, a impugnação de fls. 1/8, solicitando o cancelamento do
feito fiscal. Para tanto, oferece os seguintes argumentos:
1) após descrever o lançamento efetuado, relata sobre as
intimações recebidas e as respostas apresentadas; diz acatar a glosa da despesa
médica no valor de R$121,25 declarada com a Unimed, por ser de fato indevida,
tendo inclusive efetuado o recolhimento do imposto correspondente consoante
Darf anexo;
2) quanto às despesas médicas declaradas como havidas com
Guilherme Rios Esquerdo, Nathalie Filgueiras Araújo e Jairo Xavier Carvalhido,
discorda do feito fiscal, haja vista que apresentou os documentos comprobatórios
dessas despesas, além de declarações dos profissionais informando que os
pagamentos pelos serviços prestados foram efetuados em dinheiro pelo
contribuinte; oferece, ainda, cópia da DIRPF/2004 de um dos profissionais, que
informa recebimentos de pessoas físicas no montante de R$8.400,00, para
afirmar que "neste montante, está intrínseco o valor dos R$4.000,00 relativos aos
serviços pagos pelo contribuinte, conforme declaração da contadora do
beneficiário"; os outros dois profissionais estão quites com a RFB; "não existe na
legislação que o pagamento deve ser comprovado com cheque e ou movimentação
bancária análoga";
3) traz definições da palavra recibo: Novo Dicionário Jurídico
Brasileiro, "instrumento de quitação, total ou parcial"; minidicionário Ruth
Rocha, "documento com que se atesta um recebimento, especialmente em
dinheiro"; cita o art. 112 do CTN para alegar que na dúvida a interpretação deve
ser mais favorável ao acusado;
4) entende que os recibos são suficientes para comprovar os
pagamentos de suas despesas médicas e que cheque é documento supletivo da
falta de outros, o que não foi o caso; transcreve jurisprudências administrativas e
judiciais a seu favor;
5) por fim, argúi a nulidade do lançamento por ferir princípios
constitucionais, já que acredita ter sido efetuado de forma arbitrária.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se
manifestar quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis,
por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000062/2008-63

processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Existindo dúvida quanto à efetividade das despesas médicas
declaradas,
seja
por
representarem
valores
considerados
excessivos e/ou por haver irregularidades nos documentos
apresentados, tem-se autorização legal para exigir a comprovação
da efetividade dos gastos correspondentes; tendo a autoridade
fiscal assim procedido não há justificativa para o restabelecimento
da respectiva dedução sem confirmação do efetivo desembolso.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Cabe comentar, inicialmente, que o defendente não discute a glosa
da despesa médica relacionada como efetuada com a Unimed, no valor de
R$121,25, relativo a Unimed entre o valor declarado (R$4.544,34) e o valor
comprovado (R$4.423,09), razão pela qual este relator não se manifestará a
respeito.
(...)
acerca do argumento de possível ofensa a princípios
constitucionais, não cabe efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a
respeito, por lhe faltar competência para fazê-lo, repise-se, conforme o art. 26-A
do Decreto n° 70.235/1972, com redação dada pela MP n° 449/2008, convertida
na Lei n° 11.491/2009 (DOU de 28 de maio de 2009).
Portanto, não obstante o que a defesa traz em sua impugnação, por
falta de competência não será feito aqui o exame da constitucionalidade de leis ou
da legalidade de normas tributárias que fundamentaram o presente lançamento,
estando este julgador administrativo adstrito aos estreitos limites da apreciação da
matéria tributável.
(...)
Dos autos não se tem dúvida de que o contribuinte foi convocado
por diversas vezes a se manifestar e teve acesso a todos os elementos que
compuseram a peça fiscal, tendo, portanto, todas as condições legais para
apresentar documentos, esclarecimentos e, especialmente, montar sua defesa.
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000062/2008-63

Destarte, de acordo com todo o exposto, não se verificou, no
presente processo, a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, não havendo, portanto, que se falar na nulidade da
Notificação de Lançamento ora contestada.
(...)
Cumpre mostrar que das análises dos recibos oferecidos, a fls. 19 e
21/24, se observa haver irregularidades nos seus preenchimentos, consoante a
seguir comentado:
1) no recibo de fl. 19, emitido por Jairo Xavier Carvalhido —
cirurgião dentista, no valor de R$4.000,00, consta que o suposto pagamento foi
efetuado em 10 (dez) parcelas de R$400,00, cujas datas não foram discriminadas;
outro fato relevante, observado, inclusive, pela autoridade lançadora, que o
possível tratamento dentário foi realizado em benefício da esposa do contribuinte,
Jaqueline Vital Carvalho Furtado, que não é dependente relacionada pelo
contribuinte na DIRPF/2004 revisada, tendo ela, ainda, apresentado DIRPF/2004
própria;
2) nos oito recibos de fls. 21/24, emitidos por Guilherme Rios
Esquerdo — cirurgião dentista, no total de R$4.000,00, não foi informado o
respectivo beneficiário do tratamento odontológico ali citado, estando o
contribuinte apenas identificado como o responsável pelos supostos pagamentos;
isso vai de encontro ao art. 80, §1° - inciso II, do RIR/1999, que restringe as
despesas médicas, para fins de dedução, a "pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes"; por
óbvio, não havendo no documento comprobatório a identificação individual do
beneficiário do tratamento, devidamente prestada pelo profissional de saúde
emitente, não se pode afirmar ter sido pago para o próprio contribuinte ou seu
dependente, podendo o responsável, por liberalidade, ter pago serviços médicos
em beneficio de terceira pessoa não dependente, como ocorreu para sua esposa na
análise efetuada no item anterior; além disso, nesses recibos não foi aposto o
endereço do local da prestação do tratamento neles relatados, requisito
expressamente citado no art. 80, §1 0 - inciso III, do RIR/1999 como essencial
para a consideração do documento como prova hábil.
De pronto, não dá para se admitir a irregularidade de pleito de
despesas com pessoas não dependentes, vicio fatal que impõe a glosa da dedução
correspondente; logo, os recibos emitidos por Jairo Xavier Carvalho, no valor
total de R$4.000,00, não se prestam para o pleito do contribuinte de dedução a
titulo de despesas médicas na sua DIRPF/2004.
(...)
Cumpre comentar que as declarações de fls. 18 e 20, da mesma
forma que os recibos em questão, tratam-se de documentos particulares, e,
portanto, a elas também se aplicam as determinações já elencadas do CPC e
Código Civil. Poderiam, na melhor das hipóteses atender à exigência de
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000062/2008-63

comprovação da efetiva prestação dos serviços, no entanto, a condição imposta,
na presente situação, foi a apresentação das imprescindíveis provas das efetivas
realizações dos respectivos pagamentos, isto é, a efetividade da transferência
dos recursos financeiros do declarante para os profissionais prestadores dos
serviços; esta não foi providenciada.
Sobre pagamentos efetuados em moeda corrente é necessário
esclarecer que não existe nenhuma determinação legal para que se faça
pagamentos em cheques, ordens de pagamento, depósitos em conta ou moeda
corrente, ou de qualquer outra forma, porém, para fins de IRPF, se
declarados como feitos pelo sujeito passivo, as efetivas ocorrências deles hão
de ser comprovadas, caso contrário corre-se o risco de serem recusados.
(...)
Se
os
pagamentos
na
realidade
ocorreram,
conforme
insistentemente alegado, causa estranheza não ter o impugnante oferecido
qualquer outro elemento que corroborassem os recibos apresentados.
Consoante relatado pela autoridade lançadora à fl. 11, o
contribuinte alegou na fase investigatória que os pagamentos foram realizados em
dinheiro com recursos obtidos de uma de suas fontes pagadoras que efetuava
acertos também em dinheiro, alegação essa desconsiderada por não ter sido
comprovada. Saliente-se que tal alegação não foi apresentada na impugnação de
fls. 1/8, muito menos demonstrada nos autos.
(...)
Vale comentar sobre a cópia da DIRPF/2004 apresentada à RFB
por Jairo Xavier Carvalhido, anexada aos autos pelo impugnante, que esta é
documento insuficiente para ilidir feito fiscal contra qualquer dos pacientes desse
profissional, haja vista que não da para se vincular o montante anual por ele
declarado a valores que lhe foram pagos individualmente por pacientes; ao
contrário disso, tal documentação poderia, se fosse o caso, fazer prova contra o
profissional, uma vez que é de se estranhar que a despesa discutida equivale a
aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do montante por ele tributado, isso
com apenas um paciente... Também é de se mostrar que a declaração da contadora
do citado profissional, fl. 32, por si só, sem outros documentos que evidenciem o
ali relatado, não socorre o contribuinte na sua alegação. Ainda mais sem
propósito, é querer o interessado relacionar o estado de quitação de profissionais
de saúde com a RFB com a efetividade das despesas médicas com eles pleiteadas.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar "despesas
médicas", de recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos
pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este
título e a tributação dos valores correspondentes.
(...)
Por fim, registre-se que o julgamento administrativo, no contexto
do sistema de autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000062/2008-63

examinar a consentaneidade dos lançamentos fiscais com as normas legais
vigentes. Nesse sentido, não, restam dúvidas de que o tratamento fiscal
dispensado ao contribuinte seguiu estritamente os preceitos legais pertinentes à
espécie.

'
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Dos fatos e Do Direito
Há de ressaltar ainda que o auto de infração por se considerar de
forma arbitrária deverá ser extinto desde o principio, sendo, para isto, se fazer
mister obedecer o principio do contraditório, assim elencado em nossa Carta
Magna em seu art. 52 inciso LV, que prediz: "aos litigantes em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
O contribuinte apresentou sua defesa em 1 instância de forma
regular e dentro desta peça detectou-se que ao fisco era devido a importância que
foi recolhida com Darf, resultante de despesas médicas não comprovadas.
Em seguida apresentou os documentos (recibos médicos)
devidamente autenticados e que representa a verdade material dos fatos. Não
pode o fisco "arbitrar" um valor que está comprovado. Isto é confisco, o que é
vedado em nosso Código Tributário Nacional.
Dos Pedidos
Diante do exposto, o requerente requer que seja eximida da
responsabilidade pelo pagamento das penalidades impostas, uma vez que agiu de
boa fé e apresentou os documentos comprobatórios das despesas médicas.
Requer seja julgado pelos ínclitos julgadores deste Consellho e que
seja procedente o presente Recurso de forma a se fazer justiça.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 16/06/2010 (e-fls. 84); Recurso Voluntário
protocolado em 14/07/2010 (e-fl. 85), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 10).
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação por entender que o
contribuinte não logrou comprovar a efetividade do pagamento dos serviços prestados.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000062/2008-63

A glosa das despesas médicas deve ser mantida. Quanto a despesa médica com a
Dra. Nathalie Filgueiras Araújo, nada a analisar ante a absoluta falta de documentos (recibos,
declaração, etc) a respeito.

Da despesa médica com o dentista Jairo Xavier Carvalhido, as declarações de fls.
21/22, firmadas pelo profissional, constam expressamente que o tratamento foi dispensado à Sra.
Jaqueline Vital Carvalho Furtado, esposa do contribuinte, e que no ano em espeque fez DAA em
separado. A despesa médica dedutível deve ser àquela com o próprio contribuinte ou seu
dependente, que não é o caso dos autos.
Por fim, a despesa médica com o profissional Guilherme Rios Esquerdo não pode
ser acatada pois os recibos de fls. 24/27 não preenchem os requisitos cumulativos previstos no O
inciso III do §2o do art. 8o da lei 9.250/1995, mais de perto, a falta de endereço do profissional e
a quem o serviço foi prestado.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital